Tribunal: TJDFT
Processo: 0705908-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS INFOJUD E SISBAJUD. ÚLTIMA PESQUISA. MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO INDEVIDA. SISTEMA SNIPER. NUNCA PESQUISADO. DEFERIMENTO. DOI E DIMOB. ACESSO A PARTICULAR. CUSTEIO PELO INTERESSADO. CCS-BACEN. MERO CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS.

1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.

2. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.

3. As pesquisas INFOJUD e SISBAJUD tentadas pela última vez há menos de um ano, desautorizam a reiteração.

4. A consulta ao SNIPER, não efetivada, deve ser autorizada.

5. As pesquisas DOI e DIMOB são acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários.

6. A pesquisa CCS- Bacen conta com mero registro de contas bancárias em nome do pesquisado, sem qualquer registro de bens ou valores, não serve para a execução.

7. Deu-se parcial provimento ao recurso.